Tribunal: TCU
Processo: 039.687/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 41/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4718/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.687/2023-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgisa Maria de Oliveira (XXX.063.813-XX); Adauto Henrique Estephanini Bignardi (XXX.363.508-XX); Adivaldo da Costa Barreiros (XXX.792.026-XX); Adna Paula Severino Rosa (XXX.014.876-XX); Adriana Alves (XXX.587.820-XX); Adriana Barcellos de Oliveira (XXX.882.890-XX); Adriana Cardoso da Silva (XXX.507.681-XX); Adriana Fernandes Urgell (XXX.756.498-XX); Adriana Garlet (XXX.375.100-XX); Adriana Mayrink Chaves (XXX.407.516-XX); Adriana Merly Farias (XXX.913.937-XX); Adriana Mororo Osorio de Castro (XXX.977.627-XX); Adrianne Garcia Correa (XXX.701.495-XX); Agnello Hupp (XXX.722.167-XX); Agnis Coelho Santos (XXX.154.970-XX); Aina Eiras Domingos (XXX.036.207-XX); Alam Pablo Silva Belfort (XXX.876.743-XX); Alan Medeiros Casteluber (XXX.189.037-XX); Alane Naiauria Alencar Freire (XXX.832.613-XX); Alcemir Horacio Rosa (XXX.542.193-XX); Aldemir Tomaz dos Santos Junior (XXX.635.133-XX); Aldisio Goncalves Medeiros (XXX.245.843-XX); Alessandra Appel da Rocha (XXX.564.670-XX); Alessandra Varinia Matte Figueiro de Souza (XXX.025.901-XX); Alessandra dos Santos Prado (XXX.693.380-XX); Alessandro Melgaco Barbosa Filho (XXX.011.026-XX); Alex Beu Santos (XXX.262.215-XX); Alex Sander Chalme da Silva (XXX.515.290-XX); Alex Sandro Graef (XXX.731.940-XX); Alexandre Augusto Alves Guedes (XXX.053.274-XX); Alexandre Inacio Ramos (XXX.122.749-XX); Alexandre Jose Teixeira (XXX.313.306-XX); Alexandre Spiandorello Ricciardi (XXX.940.710-XX); Alexandre dos Reis Sampaio (XXX.459.125-XX); Alexandrina Paiva da Rocha (XXX.936.643-XX); Alfredo Rafael Mascarenhas Gil (XXX.334.815-XX); Alice Bianchi Bittencourt (XXX.773.910-XX); Alice Santos Amaral Chacon (XXX.597.911-XX); Aline Acatrolli Fucks (XXX.972.400-XX); Aline Camargo (XXX.602.460-XX); Aline Cambraia Labandeira (XXX.383.120-XX); Aline Cristina Rojas (XXX.179.131-XX); Aline Leal Ferreira (XXX.463.760-XX); Aline Mendes de Souza (XXX.756.837-XX); Aline Montenegro Leal Silva (XXX.308.503-XX); Aline Vieira Silva (XXX.004.170-XX); Alisson Alves Silva (XXX.276.303-XX); Alisson Natal Alves de Sousa (XXX.397.811-XX); Allan Frias Franca Rocha (XXX.979.487-XX); Allan Kenny Araujo Nascimento dos Santos (XXX.475.527-XX); Alvenira Souza da Rosa (XXX.218.760-XX); Amanda Schmitt Sprenger (XXX.200.730-XX); Amanda Tayse Santos da Gama (XXX.858.991-XX); Amanda de Albuquerque Rocha (XXX.649.084-XX); Amaral da Silva Garcia Junior (XXX.862.177-XX); Ana Carla da Silva Brandiao (XXX.430.647-XX); Ana Carolina Ferreira Abreu (XXX.845.371-XX); Ana Carolina Luz Prodanov (XXX.862.874-XX); Ana Carolina Rodrigues Parreira (XXX.468.976-XX); Ana Carolina da Silva Laurindo Barboza (XXX.153.477-XX); Ana Caroline Salviano Ramos (XXX.235.994-XX); Ana Clara Franco de Magalhaes (XXX.091.246-XX); Ana Claudia Braga Souza Moreira Timossi (XXX.785.676-XX); Ana Cristina Leal Trindade (XXX.113.724-XX); Ana Flavia de Oliveira Angelotti (XXX.197.461-XX); Ana Karina dos Santos Furtado (XXX.489.787-XX); Ana Karine do Nascimento (XXX.272.163-XX); Ana Luiza Rangel Neder (XXX.935.247-XX); Ana Maria Maciel dos Santos (XXX.013.818-XX); Ana Maria Silva Bento (XXX.366.486-XX); Ana Paula Correia Ferreira (XXX.826.483-XX); Ana Paula Rodrigues Varao (XXX.934.153-XX); Ana Paula Souza e Silva (XXX.313.620-XX); Ana Paula Witt Mosena (XXX.013.980-XX); Ana Rosa Fernandes Reis (XXX.539.220-XX); Ana Silveira Soncini (XXX.878.569-XX); Anderson Betti Frare (XXX.455.390-XX); Anderson Goncalves Costa (XXX.492.163-XX); Anderson Leite Meira Gomes (XXX.547.324-XX); Anderson Romario Torres Carvalho (XXX.718.284-XX); Anderson dos Santos (XXX.563.738-XX); Andre Adolfo Kork Adriazola (XXX.421.910-XX); Andre Afonso Goncalves (XXX.616.788-XX); Andre Augusto Pamplona Freire (XXX.892.462-XX); Andre Felipe Sousa Santos (XXX.830.722-XX); Andre Luiz Marcelino (XXX.596.659-XX); Andre Machado Rocha (XXX.381.427-XX); Andre Ribeiro Antunes (XXX.709.406-XX); Andre Roberto Antunes Paes (XXX.594.407-XX); Andre Soares Salviano (XXX.003.597-XX); Andrea Browning Gill (XXX.354.777-XX); Andreh Sabino Ribeiro (XXX.204.403-XX); Andreia Dias Meres (XXX.214.460-XX); Andreia Luciana Macedo (XXX.019.474-XX); Andreza Borges dos Santos (XXX.450.790-XX); Andriele Rodrigues Stasiak (XXX.366.370-XX); Andrienny Santana da Silva (XXX.024.853-XX); Andryani Piacini (XXX.467.851-XX); Angela Santos Ferreira (XXX.505.760-XX); Angelo Antonio Lopes Moura (XXX.798.326-XX); Anisio Augusto de Almeida Medrado (XXX.018.295-XX); Anna Caroline Freitas dos Santos Vaz (XXX.998.187-XX); Antonia Fernanda Lima de Araujo (XXX.432.163-XX); Antonio Denilson de Souza Oliveira (XXX.430.524-XX); Antonio Felix da Paixao Oliveira (XXX.644.805-XX); Antonio Rodrigo do Nascimento Goncalves (XXX.925.913-XX); Antonio Sousa dos Santos (XXX.772.482-XX); Antonio Veloso da Costa Neto (XXX.905.163-XX); Antonio Vinicius Santos Souza (XXX.968.843-XX); Aquila Sales de Souza Lucas (XXX.408.953-XX); Ariane Franco Ribeiro (XXX.412.797-XX); Armenio de Oliveira Mineu (XXX.606.001-XX); Artur Alves Costa (XXX.472.876-XX); Augusto Simon Bolivar de Lima Ramirez (XXX.686.831-XX); Aurine Carvalho Rocha (XXX.142.073-XX); Avner Gomes Pinheiro (XXX.832.213-XX); Barbara Braga dos Santos (XXX.203.150-XX); Barbara Santos Silva (XXX.313.216-XX); Beatriz Brandt Pinheiro (XXX.570.972-XX); Beatriz Ferreira Miguel (XXX.029.577-XX); Beatriz da Silva (XXX.723.227-XX); Benedito Enaldo Araujo de Oliveira (XXX.926.063-XX); Benjamim Henrique de Lima e Silva (XXX.059.154-XX); Bernardo Roveda Noronha (XXX.647.120-XX); Bianca Vidal Freire (XXX.353.064-XX); Bianca Willrich Peres (XXX.818.540-XX); Braulio Cesar de Oliveira (XXX.256.426-XX); Braulio de Paula Carneiro Barletta (XXX.612.556-XX); Brayan de Souza Amaral Maia (XXX.467.165-XX); Brenno Restum Queiroga (XXX.318.067-XX); Breno Cesar de Albuquerque Cunha (XXX.753.184-XX); Breno Novaes Alves (XXX.625.454-XX); Breno de Almeida Andrade (XXX.257.194-XX); Bruna Brazeiro Brum (XXX.453.640-XX); Bruna Cauduro de Abrao (XXX.418.360-XX); Bruna Mykaelle Pereira Santos (XXX.890.662-XX); Bruna Oliveira Santana (XXX.462.476-XX); Bruna Sampaio Rosa (XXX.378.927-XX); Bruna Vieira Santin (XXX.584.210-XX); Bruna da Silva da Rosa (XXX.732.480-XX); Bruno Bolzon Lauda (XXX.007.660-XX); Bruno Cabral Borelli (XXX.224.118-XX); Bruno Fernandes Falcao (XXX.141.676-XX); Bruno Fernandes de Paula (XXX.062.061-XX); Bruno Henri da Cunha Moynier (XXX.343.337-XX); Bruno Lacerda Zanatto (XXX.974.548-XX); Bruno Luiz Rezende Mileno (XXX.503.807-XX); Bruno Ribeiro de Mesquita (XXX.198.443-XX); Bruno de Oliveira Rocca (XXX.626.657-XX); Bruno dos Santos Santiago (XXX.804.043-XX); Caio Araujo Bezerra (XXX.496.882-XX); Caio Borges da Silva Souza (XXX.348.678-XX); Caio Brasil Calvet (XXX.243.033-XX); Caio Couto Reis (XXX.883.425-XX); Caio Freitas Cavalcante Barros (XXX.959.643-XX); Camila Carmem Gomes Fernandes (XXX.945.823-XX); Camila Palombo Ferraz (XXX.380.518-XX); Camile de Miranda Dino (XXX.636.693-XX); Camilla de Carvalho Fenalte (XXX.987.170-XX); Camille de Brito Butter (XXX.769.227-XX); Candida Maria de Oliveira Virgens Paim (XXX.676.415-XX); Caren Sotto Mayor Pereira (XXX.002.831-XX); Carise da Conceicao Farias (XXX.992.940-XX); Carla Daniele de Oliveira Kaiser (XXX.553.500-XX); Carlos Eduardo Bastian da Cunha (XXX.813.800-XX); Carlos Eduardo Pecli de Moraes (XXX.199.747-XX); Carlos Eduardo de Oliveira (XXX.072.210-XX); Carlos Eduardo de Sousa Macedo (XXX.456.483-XX); Carlos Estevao Bastos Sousa (XXX.182.883-XX); Carlos Frederick Soares de Jesus (XXX.746.125-XX); Carlos Roberto Neves Junior (XXX.703.247-XX); Carlos Valbson dos Santos Araujo (XXX.752.213-XX); Carolina Fouraux Abreu Sombrio (XXX.701.361-XX); Carolina Meduna Baziewicz (XXX.932.869-XX); Carolina da Silva Gomes (XXX.190.050-XX); Caroline Pinto de Freitas (XXX.725.547-XX); Caroline dos Santos Cruz (XXX.477.950-XX); Cassio Aquino Rocha (XXX.934.514-XX); Cassio Castro Almeida (XXX.063.611-XX); Catarina Cabral Rocha (XXX.263.433-XX); Cecilia Susin Osorio (XXX.440.590-XX); Celia Patricia Lindoso Travincas (XXX.864.343-XX); Cesar Antonio Sebben Filho (XXX.064.970-XX); Cesar Campos Vidigal Martins (XXX.301.156-XX); Cesar Thiago do Carmo Alves (XXX.920.531-XX); Christian Desconzi Moraes (XXX.180.351-XX); Christian da Rosa Silveira (XXX.876.880-XX); Cinthia Figueiredo (XXX.409.326-XX); Cintia Carina dos Santos (XXX.275.579-XX); Cintia Person Leite (XXX.621.670-XX); Clarissa Dias de Macedo Silva (XXX.247.543-XX); Clarissa Maria Lima de Oliveira da Rosa (XXX.649.723-XX); Clarissa de Araujo Moura (XXX.873.124-XX); Claudia Beatriz Madeira Laneri (XXX.448.990-XX); Claudinei Ramos Neves (XXX.736.098-XX); Claudio Ernesto Taveira Parente (XXX.108.497-XX); Cledson Moura Ramos (XXX.257.214-XX); Cleiton Lopes Ribeiro (XXX.095.891-XX); Cleusa Odete Ricardo das Neves (XXX.709.850-XX); Corina Franca Brum (XXX.404.740-XX); Cristhian Matheus de Mesquita Santos (XXX.052.463-XX); Cristiane Rocca Pozzebon (XXX.706.090-XX); Crisyani Soares Lima (XXX.092.963-XX); Daiana de Mello de Lima (XXX.871.290-XX); Daiane Santos de Abreu Rosa (XXX.518.090-XX); Daltro Macedo Lima (XXX.768.417-XX); Daniel Alefe Gouveia de Mello (XXX.858.056-XX); Daniel Barbosa Figueiredo (XXX.110.147-XX); Daniel Chicayban Bastos (XXX.665.997-XX); Daniel Gomes Fadel (XXX.361.458-XX); Daniel Grossman de Carvalho (XXX.598.217-XX); Daniel Henrique Fior (XXX.897.130-XX); Daniel Roger Bezerra Amorim (XXX.922.453-XX); Daniel Ungaretti Borges (XXX.255.476-XX); Daniel Villela Travesedo (XXX.407.757-XX); Daniela Backes (XXX.731.800-XX); Daniela Lobato da Silva da Conceicao (XXX.896.630-XX); Daniela Rodrigues Ultra Soares (XXX.648.577-XX); Daniele Gomes de Andrade (XXX.461.834-XX); Danielle Brandao Adao (XXX.904.111-XX); Danielle Climaco Marques (XXX.684.763-XX); Danilo Almeida Cassimiro da Silva (XXX.752.343-XX); Danilo Goncalves Rodrigues (XXX.055.284-XX); Danilo Nuno Abreu de Sousa (XXX.988.807-XX); Danyelle Andrade Mota (XXX.592.385-XX); Danyelle de Lima Teixeira (XXX.463.403-XX); Darlei Costa de Souza (XXX.808.750-XX); David Kelling de Souza (XXX.073.990-XX); Debora Bezerra de Sousa (XXX.147.163-XX); Debora Canello (XXX.804.650-XX); Debora Lais de Sousa Castro (XXX.152.043-XX); Debora Limberger Nedel (XXX.113.670-XX); Debora Penido Resende (XXX.915.236-XX); Debora de Oliveira dos Reis (XXX.045.273-XX); Deborah Cristina Dias (XXX.195.490-XX); Deise Pereira Santos (XXX.464.800-XX); Denise Lys Cordeiro dos Santos (XXX.206.363-XX); Denise Tatiane Miguel (XXX.515.386-XX); Diego Ferrari (XXX.540.100-XX); Diego Ferreira da Silva (XXX.968.880-XX); Diego Freitas Gurgel (XXX.136.753-XX); Diego Novais Pinheiro (XXX.585.485-XX); Diego Teixeira de Araujo (XXX.591.503-XX); Diego de Sousa Pontes (XXX.446.123-XX); Diene Costa Mires (XXX.608.160-XX); Diogo Fiuza (XXX.342.170-XX); Diogo Henrique Maximo Portela (XXX.834.523-XX); Diogo Luiz Machado (XXX.480.930-XX); Diogo Pontes Costa (XXX.497.394-XX); Doany Pereira da Silva (XXX.313.523-XX); Douglas Bispo dos Santos (XXX.875.175-XX); Dulcinea Coelho Guimaraes (XXX.699.046-XX); Dyovana Silva dos Santos (XXX.274.010-XX); Edilson Carlos dos Santos (XXX.670.496-XX); Edivania Ferreira Agostinho (XXX.072.173-XX); Edmilson Ferreira Soares (XXX.013.976-XX); Edna Teles dos Santos (XXX.093.073-XX); Edu Dias de Lima (XXX.198.000-XX); Eduarda Achterberg Daudt (XXX.852.710-XX); Eduarda Cirne Severo (XXX.449.477-XX); Eduardo Althoff da Silva Machado (XXX.720.980-XX); Eduardo Henrique dos Santos (XXX.747.075-XX); Eduardo Ramyres Silva (XXX.221.977-XX); Eduardo Tumonis (XXX.938.738-XX); Eduardo Zanotta Rodrigues (XXX.411.110-XX); Eduardo de Cerqueira Passos (XXX.876.043-XX); Eduardo de Sousa Monteiro (XXX.277.013-XX); Eirichy Claudi da Silva (XXX.091.317-XX); Elaine Paiva Vieira (XXX.044.443-XX); Elisa Gabriela Donini Souto (XXX.015.870-XX); Elisio Maia Cabral Junior (XXX.813.695-XX); Elizete Goncalves Leal (XXX.003.986-XX); Ellen Cristina Nabica Rodrigues (XXX.114.972-XX); Elson Dias de Oliveira (XXX.190.396-XX); Elves Andre Rodrigues (XXX.494.024-XX); Emanoela Terceiro Silva (XXX.140.523-XX); Emerson Alves Santos (XXX.765.387-XX); Emille Kessy Ferreira de Souza (XXX.510.551-XX); Emmanuelle Soares Costa (XXX.934.911-XX); Emmely Oliveira da Trindade (XXX.548.864-XX); Eric Alexander de Matos Ferraz (XXX.861.571-XX); Erico Castro de Albuquerque Melo (XXX.634.744-XX); Eriko Scarelli da Silva (XXX.743.578-XX); Erisvaldo Ramalho dos Santos Junior (XXX.674.404-XX); Erwin Maximiliano Topp Paredes (XXX.540.681-XX); Esmelino Paulo Silva Gomes (XXX.795.486-XX); Evandro de Aguiar Dias Neto (XXX.895.996-XX); Everton Gomes Chagas (XXX.550.150-XX); Ewellin Sarges Saldanha (XXX.350.392-XX); Fabiana Silva Correa (XXX.422.790-XX); Fabiane Grasselli (XXX.030.730-XX); Fabiano Martins de Oliveira Santos (XXX.625.671-XX); Fabiano de Cassio Borges Gois (XXX.472.863-XX); Fabians Feitosa Coelho (XXX.691.793-XX); Fabio Luiz dos Santos Costa (XXX.738.843-XX); Fabio Santos Ferreira (XXX.251.046-XX); Fabiola Santiago de Oliveira (XXX.017.151-XX); Fabricio Jesus dos Reis (XXX.832.485-XX); Fabricio Paixao de Souza (XXX.708.770-XX); Felipe Camara Moreira (XXX.170.136-XX); Felipe Carlos de Araujo Leal (XXX.725.193-XX); Felipe Carvalho de Lemos (XXX.901.367-XX); Felipe Cesar de Oliveira Santos (XXX.614.016-XX); Felipe Domingos de Souza (XXX.162.969-XX); Felipe Ferro Callil Nascimento (XXX.309.800-XX); Felipe Jose de Sousa Vasconcelos (XXX.900.963-XX); Felipe Marques da Silva (XXX.275.857-XX); Felipe Nunes Mesquita (XXX.984.481-XX); Felipe Rodrigues Guimaraes (XXX.264.797-XX); Felipe Schwahofer Landuci (XXX.087.277-XX); Felipe Sousa Almeida (XXX.372.733-XX); Fernanda Daros Stedile (XXX.961.260-XX); Fernanda Leite Lima (XXX.408.175-XX); Fernanda Lustz de Sa (XXX.623.661-XX); Fernanda Mari Fagundes Fujihara (XXX.675.677-XX); Fernanda Martins Rocha (XXX.087.351-XX); Fernanda Nogueira Machado (XXX.975.691-XX); Fernanda Santos de Moraes (XXX.175.020-XX); Fernanda Zabian Pires (XXX.268.746-XX); Fernando Colares Barros (XXX.903.003-XX); Fernando Eduardo Guimaraes de Oliveira (XXX.189.136-XX); Fernando Galvao Junior (XXX.964.470-XX); Fernando Sebben (XXX.950.180-XX); Filipe Fontenele Oliveira (XXX.889.633-XX); Flavia Aline Simao Queiroga (XXX.220.796-XX); Flavia Valadares Meira Fonseca (XXX.634.356-XX); Flavio Lucena Antunes (XXX.280.146-XX); Flavio Luiz Alves Flores de Moraes (XXX.220.657-XX); Flavio Moacir Damasceno da Silva Nascimento (XXX.972.472-XX); Francimario Alves de Lima (XXX.791.204-XX); Francisca Amanda Bezerra Felix (XXX.789.843-XX); Francisca Lucelia Souto da Silva (XXX.149.363-XX); Francisca Tainan Pereira Jesuita (XXX.847.673-XX); Francisco Alysson da Silva Sousa (XXX.072.833-XX); Francisco Daniel Bezerra de Souza Praciano (XXX.898.593-XX); Francisco Daniel Carneiro de Castro (XXX.628.893-XX); Francisco Daniel Dias de Albuquerque (XXX.997.873-XX); Francisco Ferreira da Cruz (XXX.194.483-XX); Francisco Helio Fortes de Queiroz (XXX.101.273-XX); Francisco Iury Gomes de Sousa (XXX.269.143-XX); Francisco Manoel Wohnrath Tognoli (XXX.210.478-XX); Franklin Borges Freitas (XXX.569.067-XX); Frederico Ozanan Cavalcante Araujo (XXX.309.623-XX); Gabriel Alexandre Amaral Soaliveira (XXX.213.766-XX); Gabriel Calixto Rodrigues Sampaio (XXX.800.723-XX); Gabriel Faria Guerra e Cunha (XXX.026.107-XX); Gabriel Paiva de Carvalho (XXX.483.257-XX); Gabriela Brito de Lima Silva (XXX.549.895-XX); Gabriela Duarte Nobre (XXX.837.530-XX); Gabriela Netto Simovic (XXX.367.360-XX); Gabriela da Silva Pereira (XXX.179.327-XX); Gabriela de Carvalho Costa (XXX.197.126-XX); Gabriella Maria Miranda Rodrigues de Aquino (XXX.448.350-XX); Gabriella Wolinger Ortiz (XXX.268.029-XX); Gardenia Forte Irineu (XXX.056.873-XX); Geizi Mari de Andrade (XXX.812.340-XX); Genival Teixeira Vasconcelos Filho (XXX.502.808-XX); Geovani Emanuel Silva Aranha (XXX.498.046-XX); Germenia Alves Carvalho (XXX.265.543-XX); Gilberto Bolzan Frasson (XXX.845.970-XX); Gilberto Milhomem Marinho Filho (XXX.051.991-XX); Gilvania da Conceicao Rocha (XXX.794.293-XX); Giovanna Ferreira Petraglia (XXX.984.927-XX); Giovanna Isabella de Souza Couto (XXX.719.694-XX); Giovanni Campanha de Oliveira (XXX.349.786-XX); Gisele Cardoso Pereira (XXX.834.650-XX); Gisele da Costa Siqueira (XXX.276.411-XX); Gisele de Abreu Correa (XXX.406.200-XX); Gisele de Sousa Barbosa (XXX.313.497-XX); Giselle Andrade Pereira (XXX.382.973-XX); Glacia Lopes Araujo (XXX.611.043-XX); Glaucia Fernandes Vasconcelos (XXX.522.856-XX); Gleisson Silva Gomes (XXX.160.483-XX); Gloria Maria Rocha Luz (XXX.631.723-XX); Graziela Pianegonda (XXX.780.730-XX); Greyce Buzzolaro (XXX.395.529-XX); Guilherme Barreto Campos (XXX.802.217-XX); Guilherme Barty Souza Silva (XXX.543.971-XX); Guilherme Brugger Castadel (XXX.187.746-XX); Guilherme Cardoso de Salles (XXX.698.787-XX); Guilherme Cunha Coutinho Barros (XXX.608.997-XX); Guilherme Dertzbocher Feil Pinho (XXX.930.610-XX); Guilherme Destefani de Souza (XXX.326.556-XX); Guilherme Henrique Vieira de Alencar (XXX.879.843-XX); Guilherme Leinig Cavalcanti Boiteux (XXX.101.321-XX); Guilherme Marcondes dos Santos (XXX.276.817-XX); Guilherme Nicheli Azevedo (XXX.893.087-XX); Guilherme Severino Mendes de Araujo (XXX.820.943-XX); Guilherme William Caixeta Leite (XXX.854.591-XX); Gustavo Leonel Ferreira Angeli (XXX.891.701-XX); Gustavo Salomao Marocco (XXX.098.757-XX); Gustavo Vilarinho Rodrigues Neto (XXX.890.393-XX); Gustavo Vinicius Mendes Ferreira (XXX.077.086-XX); Gutenberg Lira Silva (XXX.878.083-XX); Harlan Porto Santana (XXX.550.523-XX); Harley Silva de Sa (XXX.488.627-XX); Harrius Vinicius Araujo dos Santos (XXX.246.813-XX); Helder Zanon (XXX.137.877-XX); Helena da Cunha Martins (XXX.582.856-XX); Helia Maria Nunes de Lima (XXX.689.983-XX); Hellen Caroline de Jesus Braga (XXX.158.642-XX); Helleni Priscille de Souza Ferreira Oliveira (XXX.850.655-XX); Henrique Barbosa de Morais (XXX.132.737-XX); Henrique Cisne Tomaz (XXX.099.403-XX); Henrique Dantas Borges (XXX.032.391-XX); Henrique Dias de Paula (XXX.040.916-XX); Henrique Lopes Felix Soares (XXX.857.967-XX); Henrique Paiva Nascimento da Silva (XXX.155.497-XX); Henriqueta Rocha de Abreu (XXX.105.833-XX); Herbert Rocha Araujo (XXX.271.073-XX); Herica Marilia Barbosa Soares (XXX.766.183-XX); Herick Nunes Rodrigues (XXX.528.337-XX); Herique Costa Ribeiro de Lima (XXX.963.294-XX); Hermano Longue Marchiori (XXX.379.877-XX); Higo Carlos Meneses de Sousa (XXX.865.153-XX); Hugo Delgado Pereira de Souza (XXX.696.917-XX); Hugo Leonardo Faria Nascimento (XXX.750.996-XX); Hugo Musso Gualandi (XXX.328.457-XX); Iana Taise Portela Medeiros (XXX.089.823-XX); Ibrahim Moreira Bastos (XXX.889.307-XX); Icaro Carlos de Carvalho (XXX.250.943-XX); Idail Costa Martins Neto (XXX.910.286-XX); Igor Bicca Barbosa (XXX.831.850-XX); Igor Renato Nunes de Barros (XXX.751.678-XX); Igor Vinicius Bais Nunes (XXX.754.371-XX); Ila Tatiane Silva de Souza (XXX.939.920-XX); Ingrid Azevedo de Oliveira Young (XXX.710.007-XX); Ingrid Goncalves do Nascimento (XXX.415.557-XX); Ingrid Marian Cordeiro Grings (XXX.055.960-XX); Iracema de Carvalho Araujo (XXX.045.528-XX); Iris Milla Viegas Silva (XXX.820.396-XX); Isabela Mirna Marques Lourenco (XXX.519.591-XX); Isabela Ornelas Lima (XXX.136.061-XX); Isabela Saraiva da Silva Couto (XXX.209.676-XX); Isadora Pereira Castro Tolentino (XXX.301.341-XX); Isadora da Silva Sanhudo (XXX.912.610-XX); Isaias Santos da Silva (XXX.495.577-XX); Italo Geraldo de Sousa (XXX.445.666-XX); Ivan Rodrigues de Moura (XXX.429.353-XX); Ivson Conceicao Silva (XXX.625.765-XX); Jacir Strassburg (XXX.053.810-XX); Jackson Mendes da Silva (XXX.986.903-XX); Jader Marodim Ferreira (XXX.960.411-XX); Jadir da Silva Ferreira (XXX.354.836-XX); Jafisson Joanas de Amorim (XXX.277.786-XX); Jaime Rodrigo Prates da Silva (XXX.099.500-XX); Jamila Fortes Vilela (XXX.998.966-XX); Janaina de Souza Oliveira (XXX.538.341-XX); Janiele Vital Noroes (XXX.652.683-XX); Jaqueline Fernandes Moreira (XXX.658.580-XX); Jaqueline Skaba Rosembrach (XXX.095.107-XX); Jaqueline Soares Pinto (XXX.276.924-XX); Jarine Rocha da Silva (XXX.631.293-XX); Jarlene Marcia de Andrade Britto (XXX.923.476-XX); Jeferson Nunes de Jesus (XXX.907.700-XX); Jefferson Nathan Silva Teles (XXX.305.083-XX); Jenifer Rosa de Souza (XXX.004.510-XX); Jeovalda Silva Leal (XXX.306.453-XX); Jessiana Avelar de Lima (XXX.089.882-XX); Jessica Alves (XXX.295.681-XX); Jessica Ferreira de Andrade (XXX.423.131-XX); Jessica Maschio (XXX.083.340-XX); Jessica Nunes Caldeira Cunha (XXX.167.456-XX); Jessica de Oliveira Alves (XXX.716.950-XX); Jessica de Souza Santos (XXX.344.757-XX); Jhesseany da Silva Santos (XXX.178.413-XX); Jhonatas Teixeira Viana (XXX.760.333-XX); Joao Carlos Cavalcanti de Rangel Moreira Filho (XXX.670.014-XX); Joao Henrique de Araujo Sousa (XXX.499.193-XX); Joao Lucas Isidio de Oliveira Almeida (XXX.050.393-XX); Joao Luiz Correia Jurema (XXX.242.957-XX); Joao Neto Arantes Bento (XXX.231.131-XX); Joao Paulo Martins de Almeida (XXX.891.114-XX); Joao Paulo Saraiva Pires (XXX.594.403-XX); Joao Paulo da Silva Siqueira (XXX.113.533-XX); Joao Pedro Di Cavalcanti Gaspar de Oliveira (XXX.525.587-XX); Joao Ricardo de Oliveira Pavon Filho (XXX.219.338-XX); Joao Victor Izidorio Moreira (XXX.428.117-XX); Joao Vitor May Buogo (XXX.198.180-XX); Joao de Deus Santos Ribeiro (XXX.069.423-XX); Joao de Sousa Bomfim Neto (XXX.578.323-XX); Joatan Lirio Barcelos (XXX.185.297-XX); Joel Fernandes da Silva (XXX.446.630-XX); Joel Soares de Almeida (XXX.494.206-XX); Jonas de Oliveira Azevedo (XXX.490.732-XX); Jonathan Claudio Pereira (XXX.764.416-XX); Jonathan Cruz Torres (XXX.553.833-XX); Jonathan Rian Farias do Vale (XXX.363.242-XX); Jonathan Silas Ferreira de Carvalho (XXX.230.204-XX); Jordan Lobato de Souza (XXX.572.907-XX); Jorge Felipe Marcal Gomes (XXX.939.627-XX); Jorge da Silva Leal (XXX.768.343-XX); Josafa Martins Goncalves (XXX.977.543-XX); Joscimar Souza Silva (XXX.085.975-XX); Jose Anchieta Damasceno Fernandes Neto (XXX.017.723-XX); Jose Carlos Correia Lima da Silva Filho (XXX.161.594-XX); Jose Edivam Braz Santana (XXX.369.294-XX); Jose Eduardo Fraga (XXX.545.410-XX); Jose Jacinto do Nascimento Junior (XXX.748.214-XX); Jose Marcio Machado de Brito (XXX.776.803-XX); Jose Marcos Amorim dos Reis (XXX.931.830-XX); Jose Raimundo Dantas Neto (XXX.427.744-XX); Joseane Nascimento da Silva de Arruda (XXX.386.697-XX); Joseph Espindola Leandro (XXX.933.771-XX); Joserlandio da Costa Silva (XXX.413.203-XX); Josiane Goulart Batista (XXX.059.431-XX); Josue Avelino da Silva (XXX.527.767-XX); Joyce Silva Soares de Lima (XXX.862.154-XX); Jozimar Jose da Silva (XXX.369.156-XX); Julemar Antonio de Amorim (XXX.488.116-XX); Julia Machado Silva Degues (XXX.469.900-XX); Julia Maria Azambuja Santos (XXX.474.840-XX); Julia Nunes Pinto (XXX.247.140-XX); Julia Salvador Argenta (XXX.182.643-XX); Julia Silva Rangel (XXX.360.256-XX); Juliana Alexandra Parente Sa Barreto (XXX.702.103-XX); Juliana Aparecida Rizzo Balancin (XXX.946.598-XX); Juliana Biangulo Pacheco (XXX.366.511-XX); Juliana Coelho Medina (XXX.250.271-XX); Juliana Correa Trindade Leite (XXX.707.027-XX); Juliana Depieri Sgorla (XXX.591.441-XX); Juliana Ferreira Martins (XXX.938.035-XX); Juliana Molina Queiroz (XXX.125.747-XX); Juliana Paula Costa Abelha (XXX.476.177-XX); Juliana Pierdona Lima (XXX.588.410-XX); Juliana Souza Alves (XXX.006.315-XX); Juliana Vicente Turcheto (XXX.312.478-XX); Juliane Filgueira da Rosa (XXX.176.860-XX); Julianna Dias Zeidler (XXX.013.442-XX); Juliano Borotto da Hora (XXX.190.287-XX); Juliano Oliveira Pizarro (XXX.804.230-XX); Julio Cesar da Silva Boiatt Junior (XXX.084.990-XX); Julio Menezes da Cunha (XXX.710.327-XX); Kairon Nascimento Batista (XXX.706.783-XX); Karen Francielli Alves Pereira Sallo (XXX.456.179-XX); Karen Johanna Quintana Cuellar (XXX.926.697-XX); Karina Dias (XXX.710.480-XX); Karina Emiliana de Medeiros Coura (XXX.935.686-XX); Karina Meireles de Abreu (XXX.580.340-XX); Karina Nascimento Silva (XXX.812.050-XX); Karina Oliveira Lustosa (XXX.396.603-XX); Karina Silva dos Santos (XXX.774.380-XX); Karine Neves (XXX.111.920-XX); Karla Rocha Silveira (XXX.715.328-XX); Karoline Oliveira Barcelos (XXX.726.430-XX); Karoline Queiroz Correia Menezes (XXX.118.085-XX); Katia Simone Moura Pedroso (XXX.517.640-XX); Katiane da Silva Bock (XXX.693.390-XX); Katiussi Sa da Silva (XXX.717.980-XX); Kelly Bernardino Costa (XXX.509.536-XX); Kelly Cristina Lopes Cordeiro (XXX.691.676-XX); Kelson Antonio de Oliveira Santos (XXX.389.323-XX); Kelson de Oliveira Monteiro (XXX.994.283-XX); Kelyane da Silva (XXX.326.464-XX); Kleber Emanuel da Silva (XXX.635.294-XX); Kleiane Bezerra de Sa (XXX.250.603-XX); Lahilton Cassio Ribeiro de Sousa (XXX.833.153-XX); Laiana Azevedo Quagliato (XXX.699.317-XX); Lais Borges de Azevedo Mota (XXX.279.967-XX); Lais Farias Maciel (XXX.392.284-XX); Lais Nunes Santos (XXX.270.561-XX); Lais Soares Boing (XXX.263.639-XX); Laisa Cristina Mundim Goncalves Palhares (XXX.894.706-XX); Larissa Cavalcanti da Rocha Dutra (XXX.153.074-XX); Larissa Kelly Santos Carvalho (XXX.551.914-XX); Larissa Lima Figueiredo (XXX.374.783-XX); Larissa Maria Guedes Martins (XXX.629.283-XX); Larissa Oliveira Silverio Mendes (XXX.664.976-XX); Larissa Pinheiro de Moura (XXX.379.756-XX); Larissa Portela de Aguiar (XXX.577.691-XX); Larissa Ramalho Barbosa (XXX.268.027-XX); Larissa Souza da Costa (XXX.009.670-XX); Laura Cavalcanti Teixeira (XXX.559.727-XX); Laura Golembieski (XXX.271.830-XX); Laura Rabaiolli Paz (XXX.064.570-XX); Laura dos Santos Cesa (XXX.023.290-XX); Leandro Amancio de Oliveira Couto (XXX.732.416-XX); Leandro Heleno da Silva Santana (XXX.116.550-XX); Leandro Ishy Medeiros (XXX.670.071-XX); Leandro Sobral de Lima (XXX.191.523-XX); Leandro da Silva Neto (XXX.415.187-XX); Leidiane Borges da Silva (XXX.196.661-XX); Leila Maria de Sousa Tavares (XXX.476.053-XX); Lemuel Abreu Alcantara (XXX.512.261-XX); Leonardo Dangelo (XXX.798.067-XX); Leonardo Ferreira da Silva (XXX.393.064-XX); Leonardo Mesquita Dias (XXX.398.931-XX); Leonardo Vieira Barbalho (XXX.272.777-XX); Leonardo da Silva Sisti (XXX.088.330-XX); Leonardo de Souza Fernandes Dourado (XXX.732.877-XX); Leticia Alves Gomes (XXX.097.551-XX); Leticia Boff Pirillo (XXX.522.030-XX); Leticia Fernanda de Oliveira Custodio (XXX.860.287-XX); Leticia Lopes Santos (XXX.761.757-XX); Leticia Prazeres Martins (XXX.139.790-XX); Liana Rosa Resende Fernandes Pereira (XXX.266.417-XX); Licio Caetano do Rego Monteiro (XXX.781.427-XX); Lisiani Moraes Alves (XXX.355.200-XX); Litza Nery Lacerda (XXX.188.981-XX); Lorena Guerra Martins Pimentel (XXX.818.517-XX); Lorena Pinto Coelho Maia (XXX.559.286-XX); Lorenza Bridi Todeschini (XXX.262.800-XX); Louise Anne Reis da Paixao (XXX.675.047-XX); Lourenco Cavanelas Marconi (XXX.134.376-XX); Lourenco Rodrigues Matos Junior (XXX.493.783-XX); Lourival da Silva Burlamaqui Neto (XXX.491.343-XX); Luan Carlos Fagundes Ferreira de Carvalho (XXX.292.214-XX); Luan Ribeiro do Nascimento (XXX.315.691-XX); Luan da Silva Pessanha e Raphael (XXX.374.987-XX); Luana Barros Furtado (XXX.378.887-XX); Luana Patricia Gotz (XXX.355.920-XX); Luanda Lima Nascimento (XXX.519.545-XX); Lucas Aquino Brandao (XXX.356.380-XX); Lucas Ayres Costa (XXX.775.058-XX); Lucas Bogdanov Schmidt (XXX.750.310-XX); Lucas Daniel de Carvalho Santos (XXX.898.673-XX); Lucas Ducatti Marquez de Andrade (XXX.386.258-XX); Lucas Fonseca Teles Pereira (XXX.454.536-XX); Lucas Gabriel Fagundes Vieira (XXX.173.450-XX); Lucas Jairo Cervantes Bispo (XXX.330.375-XX); Lucas Koehler (XXX.708.580-XX); Lucas Lobo Caitano (XXX.838.717-XX); Lucas Macedo Castanho Portela (XXX.920.651-XX); Lucas Nascimento Monteiro (XXX.799.643-XX); Lucas Oliveira Braga (XXX.954.953-XX); Lucas Portela Fontenele (XXX.930.203-XX); Lucas Roisenberg Rodrigues (XXX.095.840-XX); Lucas Tavares Barros (XXX.178.645-XX); Lucas Tavares de Lima (XXX.747.331-XX); Lucas de Moraes Bastos (XXX.779.491-XX); Luciana Barbosa da Silva (XXX.389.214-XX); Luciana Tomkowski Cancian (XXX.664.400-XX); Luciana de Rezende Silva (XXX.498.426-XX); Luciano Cardoso do Nascimento (XXX.263.743-XX); Luciano de Jesus Silva (XXX.337.713-XX); Luciene Mara Cunha de Almeida (XXX.494.746-XX); Lucilaine Nogueira Goncalves (XXX.045.840-XX); Lucivania Leite Rodrigues (XXX.414.073-XX); Ludiane Rodrigues Dias Silva (XXX.958.723-XX); Luis Barbosa da Silva Neto (XXX.975.204-XX); Luis Felipe Morais de Moura (XXX.325.200-XX); Luis Fernando Barbalho Araujo (XXX.623.761-XX); Luis Gustavo Ferreira Sanchez (XXX.902.051-XX); Luis Ricardo Pereira Furtado (XXX.141.552-XX); Luisa Mendes Tavares (XXX.277.867-XX); Luiz Henrique Mendes da Silva Lima (XXX.965.533-XX); Luiza Chaves Silva Tusset (XXX.182.949-XX); Luiza Hiromi Arao (XXX.184.167-XX); Luiza Menezes Nascimento (XXX.262.115-XX); Maila Cristina de Oliveira Santos Sousa (XXX.661.133-XX); Maila de Lima Claro (XXX.881.613-XX); Maisa de Sousa Barros (XXX.015.923-XX); Makson Teles dos Santos (XXX.954.794-XX); Manoel Augusto Weigner de Bastos (XXX.596.230-XX); Manoel Pereira dos Santos Neto (XXX.356.993-XX); Manuella Carnaval (XXX.120.327-XX); Mara Leticya Leal Cavalcante (XXX.673.053-XX); Maraylla Inacio de Moraes (XXX.949.203-XX); Marcela Araujo Sa Nogueira (XXX.364.043-XX); Marcela Augusta de Sa Xerita Maux (XXX.267.354-XX); Marcela Machado dos Santos (XXX.803.200-XX); Marcella Hermida de Paula (XXX.236.441-XX); Marcelo Henrique de Araujo Santos Costa (XXX.820.833-XX); Marcelo Luis Moreira (XXX.555.007-XX); Marcelo de Abreu Rocha (XXX.081.656-XX); Marcia Cristina Nascimento Dourado (XXX.121.097-XX); Marcia Maria Lira de Mesquita (XXX.893.054-XX); Marcia Peixoto Cesar (XXX.773.027-XX); Marciana Chupel Pit Torres (XXX.809.021-XX); Marciana Pereira da Silva (XXX.236.642-XX); Marcio Nannini da Silva Florencio (XXX.625.783-XX); Marcio Pereira Melendo (XXX.228.780-XX); Marco Antonio Pereira de Moura (XXX.810.301-XX); Marcos Alberto Ahlf (XXX.864.439-XX); Marcos Antonio Oliveira Rodrigues Gomes (XXX.463.432-XX); Marcos Aurelio de Sousa Lima (XXX.473.823-XX); Marcos Luiz de Souza Filho (XXX.013.084-XX); Marcos Matheus Silva Sousa (XXX.423.421-XX); Marcos Teles Gomes (XXX.694.235-XX); Marcus Vinicius Azambuja dos Santos (XXX.528.810-XX); Marcus Vinicius de Moura Pacheco (XXX.306.963-XX); Marcus de Aquino Carvalho (XXX.439.191-XX); Maria Clara Persilva Soares (XXX.962.326-XX); Maria Clara de Melo Ferro (XXX.131.344-XX); Maria Cristina Cavalcante Sales (XXX.658.443-XX); Maria Elizabeth da Costa Marques (XXX.037.263-XX); Maria Fernanda Cunha Silva (XXX.400.875-XX); Maria Isabel de Azevedo Veloso (XXX.599.186-XX); Maria Rosiany Sousa Moreira (XXX.071.623-XX); Maria Rosimary de Paula Batista (XXX.864.683-XX); Maria da Conceicao da Silva Nascimento (XXX.965.723-XX); Maria do Livramento da Silva Dias (XXX.276.853-XX); Maria do Socorro Siqueira Alves (XXX.659.123-XX); Mariama do Amaral Michels (XXX.335.700-XX); Mariana Pereira Costa (XXX.221.156-XX); Mariana Povoa de Almeida Correa (XXX.899.037-XX); Mariana Silva Guimaraes (XXX.727.881-XX); Mariane do Nascimento Oselame (XXX.277.239-XX); Mariangela Knitter Barros (XXX.563.683-XX); Marianna Restum Antonio de Albuquerque (XXX.922.347-XX); Mariele Torres Marques (XXX.105.268-XX); Marilza Martins Monteiro (XXX.763.483-XX); Marina Elisa da Costa (XXX.349.670-XX); Marina Leite de Barros Baltar (XXX.291.161-XX); Marina Macedo Araujo (XXX.294.151-XX); Marina Souto Goncalves (XXX.991.771-XX); Marinaldo de Almeida Cunha (XXX.994.084-XX); Mario Francisco de Lima (XXX.789.153-XX); Marjorie Brocca Assmann (XXX.738.330-XX); Marsone Araujo Cunha (XXX.141.343-XX); Martina da Silva Rodrigues (XXX.103.460-XX); Mateus Cabral Amorim (XXX.246.882-XX); Mateus Carvalho Trentz (XXX.256.880-XX); Mateus Odorico Linhares do Nascimento (XXX.226.037-XX); Mateus Soares da Silva (XXX.820.113-XX); Mateus da Rocha Borges (XXX.672.362-XX); Mateus de Souza Galvao (XXX.007.874-XX); Matheus Alves Pereira (XXX.535.134-XX); Matheus Falcao dos Reis (XXX.063.691-XX); Matheus Feitoza Brandao (XXX.154.895-XX); Matheus Lopes Souza (XXX.378.576-XX); Matheus Lucas Moreira de Oliveira Almeida (XXX.683.847-XX); Matheus Pereira Goncalves (XXX.101.771-XX); Matheus Santos Nascentes da Silva (XXX.663.757-XX); Matheus da Silva Lima (XXX.300.650-XX); Mauricio Cardoso de Oliveira (XXX.601.701-XX); Mauricio Sergio Ferreira Soares da Silva Junior (XXX.589.883-XX); Maxwell Klinger Assuncao Franco (XXX.091.203-XX); Mayk da Silva Sales (XXX.373.582-XX); Michael Franca Gusson (XXX.311.727-XX); Michael Lopes Bastos (XXX.489.674-XX); Michel Augusto Carvalho da Silva (XXX.591.663-XX); Michel Stefani da Silva Moraes (XXX.056.507-XX); Michele Conceicao Martins (XXX.858.297-XX); Michele Cristina Formalioni (XXX.583.580-XX); Michele Goncalves da Silva (XXX.753.337-XX); Michelli Cristiane Delfino de Oliveira Lisboa (XXX.797.157-XX); Miguel Douglas Morais Lima (XXX.928.073-XX); Milene Priebe e Silva (XXX.878.220-XX); Milene Ribas da Costa (XXX.272.128-XX); Miler Pereira Alves (XXX.105.835-XX); Monique Moreira Valga dos Reis (XXX.994.007-XX); Monique Rafaela Monteiro Marinho (XXX.492.434-XX); Monique da Silva Albuquerque (XXX.316.233-XX); Monique da Silva Dias Babinski (XXX.637.597-XX); Murilo Goncalves Zarro (XXX.361.637-XX); Nadja Magdalena Kohler Dal Ri (XXX.316.370-XX); Naira Luan Sousa e Silva (XXX.121.363-XX); Natalia Lopes de Carvalho (XXX.327.427-XX); Natalia Soster da Silva (XXX.786.820-XX); Natasha Yumi Matsunaga Spicacci (XXX.666.468-XX); Nathalia Almeida Alves (XXX.613.273-XX); Nathan Franklin Saraiva de Sousa (XXX.411.483-XX); Nayara Chris Fernandes (XXX.235.181-XX); Nayara Monteiro Pinheiro (XXX.610.471-XX); Nicolas Alcantara de Andrade (XXX.181.423-XX); Nicomedes Albuquerque Pontes (XXX.048.233-XX); Nielyson Junio Marcos Batista (XXX.995.053-XX); Nilson Cassiano Rocha Junior (XXX.812.946-XX); Noemi Kelly de Oliveira Cruz (XXX.834.873-XX); Olga Maria Lima de Oliveira Sinimbuh (XXX.194.803-XX); Ozael de Moura Costa (XXX.165.123-XX); Patricia Andrade Vieira (XXX.038.666-XX); Patricia Gartner Milke (XXX.617.800-XX); Patricia Laurindo Soares (XXX.421.270-XX); Patricia Maria Oliva Gontijo Horta (XXX.035.906-XX); Patricia dos Santos Pereira (XXX.203.840-XX); Patrick Brian Candido (XXX.605.927-XX); Paula Joyce Delmiro de Oliveira Lima (XXX.925.733-XX); Paulo Ezequiel Lopes Fernandes (XXX.888.040-XX); Paulo Henrique Cardozo Macedo (XXX.222.540-XX); Paulo Henrique Sousa Santos Junior (XXX.848.013-XX); Paulo Nicholas Mesquita Lobo (XXX.784.003-XX); Paulo Roberto Silveira Pimentel (XXX.438.386-XX); Paulo Victor Leoncio Chaves (XXX.864.383-XX); Paulo Victor Monteiro Santana de Oliveira (XXX.796.433-XX); Paulo de Tarso Sousa Martins Filho (XXX.220.501-XX); Pedro Antonio Salvador (XXX.852.160-XX); Pedro Henrique Almeida Valenca (XXX.060.564-XX); Pedro Henrique Davi Constantino (XXX.424.167-XX); Pedro Henrique Gonzalez Silva (XXX.550.477-XX); Pedro Henrique da Silva Sousa (XXX.206.153-XX); Pedro Ivo Azevedo Araujo (XXX.267.065-XX); Pedro Uchoa Araujo Silva (XXX.263.543-XX); Pedro da Silva Pontes Neto (XXX.450.983-XX); Pedro de Oliveira Junior (XXX.436.095-XX); Pedro de Sena Murteira Pinheiro (XXX.319.637-XX); Petrucia Maria Antero Pinheiro (XXX.172.713-XX); Phelipe Guimaraes de Ornellas (XXX.860.267-XX); Phelippe Henrique Cordeiro Garcia (XXX.523.769-XX); Poliana Jesus de Souza (XXX.405.015-XX); Pollyana Mendes da Silva Gomes (XXX.307.321-XX); Priscila Espesim dos Santos (XXX.409.280-XX); Priscila Lemos Vieira (XXX.588.054-XX); Priscila Ribeiro dos Santos (XXX.730.758-XX); Priscilla Rachel Oliveira Bastos (XXX.682.073-XX); Rafael Amaro dos Santos (XXX.556.366-XX); Rafael Dalla Nora Klein (XXX.095.799-XX); Rafael Gomes Cruz (XXX.304.413-XX); Rafael Souza dos Santos (XXX.826.567-XX); Rafael de Lima Pedro (XXX.149.127-XX); Railton Romulo da Cunha Menezes (XXX.270.724-XX); Raimundo Cristovao Ferreira Pereira (XXX.822.372-XX); Raissa Gomes Coelho Rodrigues Brito (XXX.295.666-XX); Ramon Phablo Oliveira Placido (XXX.572.073-XX); Ramon Soares e Silva (XXX.043.863-XX); Ranielley Farias do Carmo Machado (XXX.066.763-XX); Raphael Carneiro Goncalves (XXX.651.867-XX); Raphael Julio Barcelos (XXX.203.871-XX); Raphael da Silva Alves (XXX.653.107-XX); Raquel Vieira Sobrinho (XXX.683.293-XX); Raul Luiz Sousa Silva (XXX.634.983-XX); Rayane Leite dos Santos (XXX.605.193-XX); Rayssaluara Ferreira e Sousa (XXX.461.416-XX); Rayza Alana do Carmo da Rocha (XXX.553.553-XX); Rayzza Pessanha da Silva (XXX.394.227-XX); Rebeca Vitoria Silva de Souza (XXX.153.222-XX); Rebeca de Deus da Vitoria (XXX.533.880-XX); Regis Ribeiro Fernandes (XXX.947.640-XX); Relivaldo Jose da Silva Buarque (XXX.084.178-XX); Renalide de Carvalho Morais Fabricio (XXX.705.264-XX); Renata Ferraz da Rocha Reis (XXX.223.745-XX); Renata Frigeri Freitas dos Santos (XXX.460.168-XX); Renata Mattos de Almeida Lima (XXX.513.357-XX); Renata Silva Duarte dos Santos (XXX.140.870-XX); Renato Ferreira Siqueira de Souza (XXX.981.121-XX); Ricardo Francisco dos Reis (XXX.308.583-XX); Ricardo Geruntho Salaberry (XXX.226.590-XX); Ricardo Gomes Caus Amorim (XXX.879.997-XX); Ricardo Veiga Barbosa (XXX.345.730-XX); Rita de Cassia Rosa de Castro (XXX.641.360-XX); Roan Barbosa dos Santos (XXX.703.052-XX); Roberto Andres Viveros Vera (XXX.595.177-XX); Roberto Tarazi (XXX.846.839-XX); Rodolfo Rodrigues (XXX.129.493-XX); Rodrigo Luiz Azevedo Lopes (XXX.878.950-XX); Rodrigo Santos Cruz (XXX.328.803-XX); Rodrigo da Silva Rodrigues (XXX.719.593-XX); Rogerio Morais de Melo (XXX.719.091-XX); Rogerio Tavares Constante (XXX.102.980-XX); Rogerio de Lima Sousa (XXX.414.023-XX); Romario Barbosa Dias (XXX.695.833-XX); Romulo Oliveira Barros (XXX.818.253-XX); Romulo Silvestre Quaresma Mendes (XXX.096.533-XX); Ronaldo dos Reis Souto Junior (XXX.173.506-XX); Ronielle Medeiros Rocha (XXX.241.763-XX); Roselaine Zander (XXX.336.520-XX); Roseli Barbosa de Oliveira (XXX.739.510-XX); Rosemary de Moura Santos (XXX.522.403-XX); Rosilene Silva Cirilo (XXX.728.903-XX); Rosuila dos Santos Silva (XXX.226.683-XX); Rosyvaldo Ferreira Silva (XXX.497.323-XX); Rubens Antonio Leite Benevides (XXX.565.463-XX); Rubens Ferreira Pimentel (XXX.937.576-XX); Rubens de Faria (XXX.454.986-XX); Rutiele Pereira da Silva Saraiva (XXX.894.383-XX); Samanta Jenisch Puime (XXX.614.400-XX); Samuel Marques de Assis (XXX.649.416-XX); Samyr Abdo Nunes Raim Barbosa (XXX.144.326-XX); Sandra Correa Arruda (XXX.458.786-XX); Sandra Juliana Ponciano (XXX.690.110-XX); Saulo Armando de Oliveira (XXX.384.751-XX); Sergiano Alcantara da Silva (XXX.956.073-XX); Shalton Viana dos Santos (XXX.196.763-XX); Sheila Rodrigues (XXX.266.940-XX); Silvestre do Carmo de Lima Junior (XXX.982.543-XX); Sofia Dalcum Mafra (XXX.489.325-XX); Stella Fernandes Pereira (XXX.237.661-XX); Stephanie Schuh Assmann (XXX.602.540-XX); Suelange Borges da Nobrega (XXX.748.702-XX); Suellen Level da Costa (XXX.302.222-XX); Svetlana Jardim Sena (XXX.723.046-XX); Taina Ariadne Felizardo de Sousa (XXX.398.841-XX); Taina Rapp Py Daniel (XXX.890.662-XX); Tainy Nascimento Ribeiro Oliveira (XXX.463.476-XX); Tais Cordeiro Leopoldo (XXX.884.330-XX); Taisa Caetano Sousa Melo de Almeida (XXX.726.546-XX); Taissa Barros Gama Sampaio (XXX.027.833-XX); Talles Sanderson Dantas Costa (XXX.666.674-XX); Tallison Oliveira Abreu (XXX.781.813-XX); Tamires Silva de Matos (XXX.387.210-XX); Tarcila de Ataide Rodrigues (XXX.502.547-XX); Tatiana Martins da Silva (XXX.340.220-XX); Tatielle Schoen Stortti dos Santos (XXX.336.560-XX); Tereza Nair de Paula Pacheco (XXX.268.173-XX); Thaina Lopes Gomes Lima (XXX.053.576-XX); Thais Claret de Oliveira Pinto (XXX.229.167-XX); Thais Nobre Lima (XXX.003.833-XX); Thais Teixeira Barpp (XXX.040.690-XX); Thais de Nadai Moreira (XXX.983.257-XX); Thales Siqueira Arrais (XXX.586.863-XX); Thalles Souza de Farias (XXX.041.114-XX); Thatiane Fernandes de Sousa (XXX.728.903-XX); Thauanny Martins Lima da Silva (XXX.921.590-XX); Thayane de Souza Santos (XXX.299.695-XX); Thayllis Moreira Luna (XXX.961.023-XX); Thaynara Verao Oliveira (XXX.475.691-XX); Thiago Cardoso Tricarico (XXX.508.417-XX); Thiago Carlos Martins da Silva (XXX.401.242-XX); Thiago Figueiredo Lopes de Castro (XXX.927.137-XX); Thiago Firmo de Oliveira (XXX.289.954-XX); Thiago Goncalves Martins (XXX.944.326-XX); Thiago Goncalves dos Santos Martins (XXX.252.927-XX); Thiago Rodrigues de Franca (XXX.818.244-XX); Thiago Soares Ribeiro (XXX.131.936-XX); Thifany Monticeli Mendieta (XXX.655.210-XX); Thomas Passos Martins (XXX.097.938-XX); Tiago Correa Menezes (XXX.281.972-XX); Tiago Flach (XXX.783.381-XX); Tiago Henry Borba Brito (XXX.242.713-XX); Tiago Soares da Silva (XXX.224.693-XX); Tomas Goncalves Capdevile (XXX.435.017-XX); Tomas Guilherme Pereira da Silva (XXX.280.684-XX); Tulio Marcio Gentil dos Santos (XXX.880.221-XX); Tulio Vidal Rolim (XXX.599.283-XX); Uyran Ribeiro de Oliveira (XXX.850.888-XX); Valdirene Farias Maciel (XXX.460.650-XX); Valquiria Hentschke (XXX.826.680-XX); Vanderlane dos Santos Silva (XXX.592.103-XX); Vandre Matias Vidal (XXX.936.217-XX); Vanessa Araujo Sales (XXX.931.243-XX); Vanessa Cristina dos Santos Saraiva (XXX.234.287-XX); Vanessa Gomes de Moura (XXX.498.763-XX); Vanessa Marnei Prates de Jesus (XXX.316.392-XX); Vanessa de Almeida Guimaraes (XXX.582.167-XX); Vanessa de Oliveira Castro (XXX.734.756-XX); Veronica Rodrigues Loureiro (XXX.928.000-XX); Victor Farias Brito Lima (XXX.000.253-XX); Victor Hugo Soares Mesquita (XXX.743.757-XX); Victor Vieira Nunes (XXX.479.757-XX); Victor de Oliveira Andrade (XXX.482.124-XX); Victor do Parana Dourado Neto (XXX.575.122-XX); Vinicius Bouca Marques da Costa (XXX.489.237-XX); Vinicius Conde Carias (XXX.957.366-XX); Vinicius Costa de Aguiar (XXX.211.278-XX); Vinicius Gaia Cardoso (XXX.068.387-XX); Vinicius Mariano Aguiar (XXX.795.986-XX); Vitor Guedes Pereira (XXX.116.607-XX); Vitor Valsichi Cuziol (XXX.336.468-XX); Vitor da Silva (XXX.523.689-XX); Vitoria dos Santos Machado (XXX.344.220-XX); Viviane Costa Vilella (XXX.559.553-XX); Wagner Oliveira Brito (XXX.425.493-XX); Wallace Sebastiao Costa Gomes (XXX.912.186-XX); Walter Tomaz da Costa Junior (XXX.100.841-XX); Wanderson de Sousa Leite (XXX.340.813-XX); Washington Jose Pereira dos Santos (XXX.908.053-XX); Wauber Douglas Odorico Onorio (XXX.554.201-XX); Welington Yorihiko Lima Akamine (XXX.987.171-XX); Wendell Correa Brandao (XXX.274.986-XX); Wendell Ramos da Silva (XXX.962.291-XX); Werllania Stheffannye Veloso Santos (XXX.641.153-XX); Werverson Ferreira do Nascimento (XXX.072.533-XX); Whitney Gregorio Machado (XXX.058.860-XX); Widemberg da Silva Nobre (XXX.412.433-XX); Wilka Kally Tavares dos Santos (XXX.174.984-XX); William Coutinho Damasceno (XXX.886.976-XX); Willian Kenji Dahmer Tanaka (XXX.392.950-XX); Willian Wallace de Sousa Bispo (XXX.846.301-XX); Wsias Gomes Cordeiro (XXX.525.866-XX); Yasmim Lopes da Conceicao (XXX.556.080-XX); Yasmin Alves da Silva (XXX.561.610-XX); Yndra Padoin Alves Machado (XXX.134.720-XX); Yure Gabriel Silva Aires (XXX.636.471-XX); Yuri Barbosa Iguchi (XXX.021.492-XX); Élen Cristina Carvalho (XXX.851.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Petróleo Brasileiro S.a.; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.